Tribunal: TJPA
Processo: 0807934-43.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807934-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: ZANDONAIDE PINHEIRO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As Instituições financeiras, quando da concessão de crédito, ficam condicionadas a uma avaliação prévia da capacidade de endividamento do cliente contratante, de maneira proporcional e compatível com sua renda mensal. A falta de cautela quando da concessão de crédito pode levar o consumidor ao "superendividamento" e, nesses casos, mormente quando o desconto do valor dos empréstimos é efetuado em folha de pagamento ou conta salário, é medida abusiva e contrária à dignidade da pessoa humana quando tais descontos ultrapassem limites que retirem do devedor valores necessários à sua subsistência mínima e de sua família.

2.

A limitação não irá causar prejuízo ao agravante, apenas acarretará o prolongamento dos descontos dos empréstimos contratados, a fim de melhor se adequar ao princípio da dignidade da pessoa humana, assegurando, desse modo, um mínimo existencial à sobrevivência do agravante. Logo, presente o requisito do risco de dano grave e de difícil reparação.

3.

Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, caso os pedidos autorais sejam julgados improcedentes ao final da ação, os descontos poderão ser retomados

4.

Recurso conhecido e não provido, com a manutenção
in totum
d
a decisão monocrática agravada.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807934-43.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIMENTOS S/A
(ADV. KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

AGRAVADO: ZANDONAIDE PINHEIRO TEIXEIRA
(ADVS. KENIA SOARES DA COSTA E HEMYLLY EVILYN DE SOUZA PONTES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S.A.
interpôs
Agravo Interno, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 0807934-43.2022.8.14.0000, contra decisão monocrática (PJe ID. nº 9.785.682), a qual conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento.

Em suas razões (PJe ID. nº 10.133.176), o agravante aduziu a necessidade de reforma da decisão, sustentando que:

“... a limitação de descontos a 40% (quarenta por cento) dos valores depositados a título de proventos, da parte autora/agravada, na hipótese de contratos com previsão de adimplemento mediante débito em conta corrente, não colhe abrigo na lei nem na pacífica jurisprudência pátria.

Com efeito. Recentemente o STJ se debruçou sobre a matéria, a fim de decidir pela “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1º, § 1º), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário’.

No julgamento, foi fixada a tese de que: ‘
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’
.

Houve a interposição de aclaratórios, no entanto, de forma unânime, os embargos foram rejeitados,
mantendo-se a tese
.

Logo, o Tema nº 1085 julgado pelo STJ pôs fim à discussão, definindo a impossibilidade de limitação das parcelas contratadas e descontadas diretamente sobre a conta corrente de titularidade do correntista. Trata-se de precedente obrigatório, de observância cogente portanto.

.......................................................................................................................

Numa palavra final, restou consolidada a não incidência da limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003 em relação a contratos cujas parcelas são debitadas em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários.

Sendo esta a hipótese em análise, à falta de direito aparente, requisito para a concessão da tutela emergencial (art. 300), merece ser acolhido o reclamo, revogando-se a tutela provisória concedida”.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões (PJe ID nº 10.327.085).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As Instituições financeiras, quando da concessão de crédito, ficam condicionadas a uma avaliação prévia da capacidade de endividamento do cliente contratante, de maneira proporcional e compatível com sua renda mensal. A falta de cautela quando da concessão de crédito pode levar o consumidor ao "superendividamento" e, nesses casos, mormente quando o desconto do valor dos empréstimos é efetuado em folha de pagamento ou conta salário, é medida abusiva e contrária à dignidade da pessoa humana quando tais descontos ultrapassem limites que retirem do devedor valores necessários à sua subsistência mínima e de sua família.

2.

A limitação não irá causar prejuízo ao agravante, apenas acarretará o prolongamento dos descontos dos empréstimos contratados, a fim de melhor se adequar ao princípio da dignidade da pessoa humana, assegurando, desse modo, um mínimo existencial à sobrevivência do agravante. Logo, presente o requisito do risco de dano grave e de difícil reparação.

3.

Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, caso os pedidos autorais sejam julgados improcedentes ao final da ação, os descontos poderão ser retomados

4.

Recurso conhecido e não provido, com a manutenção
in totum
d
a decisão monocrática agravada.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchido os requisitos de admissibilidade recursal.

O Agravo Interno deve ser conhecido porque satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou a manutenção da condenação na verba honorária.

Para melhor Juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trechos da decisão agravada (PJe ID. nº 9.785.682):

“(...)

Inicialmente, cumpre ressaltar que o agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do decisum, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

‘O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.’ (in Curso de Direito Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p. 753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão ad quem está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, dentro dos estreitos lindes da decisão recorrida, passa-se ao exame do pedido contido no recurso.

Compulsados os autos originais, verifico, ao menos nesta fase do processo, a presença dos pressupostos necessários à manutenção da medida recorrida.

Digo isso, considerando o entendimento de diversos tribunais quanto à possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, quando comprometa substancialmente a renda do consumidor, verifica-se probabilidade de acolhimento da ação, inclusive diante da possibilidade de incidência da Lei nº 14.181/2021, que trata sobre consumidores em situação de superendividamento.

Cumpre consignar, neste ensejo, que existem limites objetivos para o pagamento de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor, e não há vedação legal para a consignação em conta bancária em valor superior a 30% da renda do mutuário.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça - STJ chegou a firmar na já revogada Súmula 603 o entendimento de ser vedado qualquer desconto de débito relacionado a contrato bancário sobre o salário depositado na conta corrente do devedor.

E a revogação do referido verbete sumular revela a prevalência do entendimento de que a verba salarial não é absolutamente intangível, pois a proteção da dignidade do devedor não pode servir de escuto para se furtar ao adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira.

Contudo, a liberdade do consumidor de dispor de seu salário e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta salário não são direitos absolutos
.

De fato, a livre disposição salarial deve ser interpretada de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo individuo o direito de viver com dignidade.

Prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso, ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor.

Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro.

E, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana e o próprio adimplemento da obrigação.

Assim, mesmo sendo condenável que consumidores se submetam a endividamento desmesurado, isso não autoriza aos credores a apropriação da totalidade do saldo da conta corrente onde os mutuários recebem seu vencimento.

E verifica-se nos autos indícios probatórios suficientes de que os créditos concedidos à agravante para desconto em conta corrente restringem parcela muito expressiva dos seus vencimentos.

Nesse sentido, verifica-se que a as partes firmaram dois contratos de crédito com descontos na conta corrente, que somam R$-5.874,24 (cinco mil oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) que enseja restrição excessiva da sua remuneração.

Por outro lado, averbo que, de acordo com documentação juntada, o agravado recebe remuneração liquida de R$-4.482,34 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), sem que tenha, nos autos, qualquer indicativo de outra fonte de renda.

Dessa forma, é indiscutível que, independente da forma de pagamento dos contratos de crédito firmados entre o agravado com a mesma instituição financeira retiram a capacidade do recorrido de fazer frente às suas despesas básicas, denotando a presença de perigo de dano que justifica a manutenção da media antecipatória, até a resolução definitiva do litígio.

Assim, havendo concessão irresponsável de crédito, deve-se encontrar solução razoável e proporcional, para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor.

A adoção desse entendimento evita, inclusive,
a insolvência do consumidor, garantindo o adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira
.

Ressalto, por relevante, que a referida limitação de desconto determinada na decisão combatida não importará em perdão da dívida, nem em minoração do montante originariamente contratado”.

Pois bem.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1º, § 1º, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Apesar do entendimento firmado no referido Tema, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial e a dignidade da parte contratante.

Trata-se, pois, de sobreposição de direito fundamental.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RESP Nº 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. 1. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1º, § 1º, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. 3. O caso em tela possui a peculiar situação de completo endividamento do apelante, que, em princípio, revela comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, o que, na medida do possível precisa ser contornado pelo Poder Judiciário. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação”.
(TJ-DF 07050065220228070018 1665301, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 08/02/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/03/2023).

.
......................................................................................................................

“Agravo de instrumento. Direito do consumidor. Tutela de urgência antecipada. Empréstimos consignados. Decisão que deferiu a limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar positivado na Lei 14.431/22 (de 35% destinado a empréstimos e financiamentos e de 5% destinado à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado). Recurso do Banco. 1. Para a análise da decisão recorrida, é necessário ponderar quanto à existência dos pressupostos processuais para a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito; perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.2. No caso, a circunstância de a agravada ser professora da rede pública do município do Rio de Janeiro não deve obstaculizar a limitação no percentual fixado na decisão. 3. Isso porque, embora a lei nº 7.107/2021 disponha que as consignações em folha de pagamento terão como limite máximo 60% (sessenta por cento) da remuneração bruta mensal do servidor (excluindo-se as verbas de caráter extraordinário e/ou transitório, eventual ou indenizatório, e abatendo-se os descontos obrigatórios), há uma lei mais recente, a Lei nº 10.820/2003 (com nova redação dada pela Lei nº 14.431/2022) que regula o contrato de mútuo na forma consignada para empregados celetistas, limitando os descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. Referida lei deve ser aplicada analogicamente aos empregados com outros vínculos empregatícios, em razão de ser mais recente, específica e favorável ao consumidor, de modo a preservar o mínimo existencial para a sobrevivência do devedor, em consonância com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Assim, a probabilidade do direito está vislumbrada. 5. A limitação não irá causar prejuízo ao agravante; apenas acarretará o prolongamento dos descontos dos empréstimos contratados, a fim de melhor se adequar ao princípio da dignidade da pessoa humana, assegurando, desse modo, um mínimo existencial à sobrevivência do agravante. Logo, presente o requisito do risco de dano grave e de difícil reparação. 6. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, caso os pedidos autorais sejam julgados improcedentes ao final da ação, os descontos poderão ser retomados. 7. Decisão mantida. 8. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0006280-45.2024.8.19.0000 202400209224, Relator: Des(a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA, Data de Julgamento: 09/05/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 10/05/2024)

Como se constata, a jurisprudência tem entendido a liberdade contratual, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, porém não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística.

Consta dos autos, na origem que o agravado contraiu empréstimos junto ao banco recorrente, com parcelas descontadas diretamente em conta corrente, sendo que sua renda liquida R$-4.482,34 (quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) é integralmente comprometida, uma vez que os descontos são realizados no valor de R$-5.874,24 (cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

O caso em tela possui a peculiar situação de completo endividamento do apelante, que, em princípio, revela comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, o que, na medida do possível precisa ser contornado pelo Poder Judiciário.

Com a devida vênia, na hipótese dos autos entendo que há evidente violação ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, o que impõe a necessária intervenção do Poder Judiciário.

Desse modo, ponderando as peculiaridades da questão apresentada, entendo cabível a limitação a 40% (quarenta por cento) para os descontos em conta corrente, pois razoável e proporcional, uma vez que, neste caso, sobrará ao recorrido 60% (sessenta por cento) de seu salário líquido, o que representa pouco mais de dois salários-mínimos vigentes, preservando-se, assim, a dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, porém nego-lhe provimento para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/06/2024